Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de cobrança indevida. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.

2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. Abuso de direito. A responsabilidade civil tem por pressuposto a violação de direito, em que se insere o abuso de direito (art. 187 do CC). A ré inseriu na fatura tarifa referente a serviço (netflix) que não fora contratado nem era necessário ao consumidor. Desde julho de 2019 que o autor vem reclamando da cobrança indevida, sem que a ré tenha solucionado a questão. Ademais, a ré exigiu que o autor comparecesse pessoalmente a uma de suas lojas, mas nem assim o problema foi resolvido, obrigando o autor a ajuizar esta ação a fim de ver seus direitos reconhecidos. Resta caracterizado, portanto, ofensa injusta e intolerável caracterizada pelo desvio produtivo, que implica em subtração de tempo útil do consumidor. Tal conduta enseja o pagamento de indenização por danos morais. Precedente no STJ (REsp 1737412 / SE 2017/0067071-8 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) DJe 08/02/2019).

3 – Valor da indenização. A indenização foi fixada com adequação e pertinência, observando os aspectos preventivo e compensatório da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J